Tribunal: TJMT
Processo: 1028650-53.2020.8.11.0003
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028650-53.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Resistência, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEITON CENTURIAO SOTELO - CPF: 694.156.761-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SILVANETE ALVES DE JESUS - CPF: 014.981.981-12 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR

– SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –
PRETENDIDO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE
– CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS DE FORMA INIDÔNEAS – CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME – PENA BASILAR REDUZIDA, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO
– RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E CONSEQUENTE COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ‘F’, DO CP – SÚMULA 545 DO STJ – CONFISSÃO INEXISTENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROV
IDO.

Não há motivação concreta para exasperar a pena-base na análise negativa da culpabilidade, uma vez que a consciência da ilicitude do fato, a imputabilidade e a exigência de conduta diversa são preceitos ínsitos ao conceito de crime, não podendo ser confundidos com a vetorial da culpabilidade, a qual se refere a maior reprovabilidade da conduta.

Na ausência de fundamentação idônea para a avaliação negativa dos motivos do crime no que concerne às vias de fato, o afastamento, de ofício, é medida que se impõe.

Não há falar em reconhecimento da atenuante de confissão espontânea quando o réu permaneceu em silêncio na fase de IP e, em juízo, limita-se a afirmar que estava embriagado, não se recordando dos fatos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Cleiton Centurião Sotelo
contra a sentença proferida pela Juíza da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.
1028650-53.2020.8.11.0003
, que o condenou por violação ao art.
21 da Lei n. 3.688/41
, c/c
o
art. 61, inciso II, alínea “
f
”, do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/06,
à pena de 1 mês de prisão simples, em regime inicial aberto
– Id. 150729212,
pp. 1-7.

Inconformada com os termos da sentença condenatória, a defesa postulou pelo redimensionamento da pena-base, tendo em vista o
bis in idem
na análise da culpabilidade do art. 59 do CP.

Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena intermediária, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, e a consequente compensação com a agravante – Id. 150729213, pp. 1-6.

O Ministério Público contrarrazoou o recurso pugnando pelo seu desprovimento – Id. 150729217,
pp. 1-3.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
parcial provimento
do apelo, tão somente para que seja reprimenda basilar redimensionada ao mínimo legal, mantendo-se, no mais, incólume a sentença hostilizada – Id. 153512184, pp. 1-7.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra que:

“(...) em 29/11/2.020 por volta das 22h50min, na residência comum, localizada na Rua Santa Luzia, 38, Quadra 45, Casa 11, Bairro Cidade de Deus II, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com atos e ações,
praticou vias de fato
contra a companheira Silvanete Alves de Jesus; e, com atos e ações,
opôs-se a execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo
, conforme BOPM 2020.292459 e declarações das vítimas.

Consta que o denunciado e a vítima Silvanete eram conviventes.

No dia, hora e local dos fatos, o denunciado empurrou a vítima Silvanete para o quarto e tentou relações sexuais com ela. Com a recusa dela, ele deu tapas e empurrões nela. Acionada, a polícia militar foi no local e o denunciado partiu para cima e deu golpes contra os policiais militares que usaram arma eletro incapacitante para contê-lo.

Interrogado, o denunciado ficou em silêncio –
Id. 150729184, pp. 1-2.

Após a regular instrução processual, a ação penal foi julgada parcialmente procedente para condenar o apelante nos termos da denúncia.

Irresignada, a defesa insurgiu-se perante este juízo
ad quem
, requerendo a reanálise das circunstâncias do art. 59 do CP, em especial, a culpabilidade, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a compensação da agravante.

O recurso comporta
parcial provimento
,
com providência de ofício.

Da readequação da pena-base:

Ao analisar a culpabilidade do agente, a Juíza adotou argumentos inidôneos, pois destacou que
“a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía o mesmo total de consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve”.

Sabe-se que a culpabilidade mencionada no art. 59 do Código Penal deve ser entendida como o juízo de reprovabilidade, censurabilidade, que recai sobre o autor do fato típico, o qual, podendo agir de modo diverso, não o fez.

No caso em espécie, a magistrada singular estabeleceu a pena-base da contravenção penal de vias de fato em 1 mês de prisão simples, por valorar negativamente a culpabilidade e os motivos do crime, conforme se depreende do seguinte excerto da sentença:

“(...)
I -
Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II –
No tocante aos
antecedentes
, o acusado não os ostenta.

III –
Em relação à
conduta social
e
personalidade
do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV –
No que tange ao

motivo

do

crime

este não lhe favorece, vez que lesionou a esposa sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação.

V-
As

circunstâncias

e

consequência

são inerentes ao tipo penal.

VI –
Quanto

ao

comportamento

da

vítima
,
esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 20 (vinte) dias de prisão simples
.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico contra a irmã, adequando à hipótese prevista no Artigo 5°, inciso I, da Leia no 11.340/2006.

Diante disso, agravo
em 10 (dez) dias a pena do acusado.

Por outro lado, não se verifica a presença de nenhuma circunstância atenuante.

Logo, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da dosimetria, é a de
01(um) mês de prisão simples.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena. Diante disso, mantenho a pena anteriormente estabelecida.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em
01 (um) mês de prisão simples
(...)”
– Id. 150729212, pp. 5-6.

Em relação à culpabilidade, não se pode olvidar que a valoração negativa da mencionada circunstância judicial somente se revela possível quando pautada em elementos concretos da conduta delitiva, não sendo permitida a utilização de fundamentos vagos e genéricos.

A respeito do tema, menciona o Enunciado Criminal n. 12 do TJMT que:

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”.

Diante de tais preceitos, concluo que os argumentos utilizados na sentença não se revelam aptos para a valoração negativa da culpabilidade, na medida em que não foi apontada nenhuma peculiaridade hábil a demonstrar que a conduta em concreto se distanciou da normalidade típica.

Assim, afasto a valoração negativa da culpabilidade do agente.

No que tange aos motivos do crime, de igual forma, devem ser afastados [
de ofício
], pois, a sentenciante valorou negativamente referida circunstância pelo fato de o réu ter lesionado a vítima
“sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação”
, o que, por certo, não justifica o acréscimo, já que não pontuou nenhuma peculiaridade que ultrapassasse à normalidade.

Sobre o tema, consigno, as lições doutrinárias de Ricardo Augusto Schmitt:

“Quando o motivo do agente é normal à espécie delitiva, não pode o juiz exasperar a reprimenda, tendo em vista que aquele, por ser inerente ao tipo, já possui a necessária censura, prevista, até mesmo, na pena mínima abstrata”.
(Schmitt, Ricardo Augusto. ‘Sentença penal condenatória, teoria e prática’. 7a ed. ver. Ampl. e atual. Salvador: Editora Juspodivm, 2012. p. 136).

Logo, os fundamentos para reprovação das circunstâncias judiciais, relacionados à culpabilidade e motivos do crime, são inidôneos e, neste aspecto, a pena merece ser redimensionada.

Assim, conforme fundamentação acima alinhavada,
fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 15 dias de prisão simples para o cometimento da contravenção penal de vias de fato.

Subsidiariamente, a defesa pede o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, em observância à Súmula 545 do STJ, com a consequente compensação com a agravante, ao argumento de que o acusado confessou os fatos ocorridos.

Pois bem, o apelante, quando interrogado na fase inquisitiva, exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio – Id. 150729165, p. 2.

Em juízo, disse não se recordar dos fatos em razão de estar alcoolizado, explicitando que:

“(...) que estava embriagado no dia e que se recorda que a chamou para terem relação sexual e que ela não quis, mas que mesmo assim insistiu; Que não se lembra de ter ficado agressivo; Que diz ter resistido a prisão; Que nega ter batido no rosto da vítima e diz somente ter encostado a mão; Que diz não ter agredido o policial (...)”
– relatório de mídia, Id. 150729203.

Analisando os trechos acima destacados, nota-se que, em nenhum momento, o acusado confessou a prática da contravenção que lhe fora imputada, de forma que as informações prestadas pelo próprio réu não foram utilizadas para convicção do juízo.

Sobre o tema, a Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento de que:

“Quando a confissão for utilizada para a formação do conhecimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, inciso III, ‘d’ do Código Penal”.

Dessa forma, mostra-se correta a sentença no sentido de não reconhecer a atenuante da confissão espontânea, de modo que não acolho o pedido defensivo.

Da dosimetria da pena

Na
primeira fase
da dosimetria, conforme fundamentação acima alinhavada, afasto a circunstância judicial referente à culpabilidade e motivos do crime, e estabeleço a pena-base em 15 (quinze) dias de prisão simples.

Na
segunda fase
, não existindo circunstância atenuante, porém reconhecida a agravante do art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do CP, mantenho o agravamento em 10 (dez) dias, ficando a pena intermediária estipulada em 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples.

Na
terceira fase
, à míngua de causas de diminuição e de aumento de pena, fixo a pena definitiva em 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples, em regime inicial aberto.

Ante o exposto, em consonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
,
dou parcial provimento
ao apelo defensivo para redimensionar a pena aplicada, afastando o vetor negativo quanto aos elementos da
culpabilidade
, e
de ofício,
afasto a valoração negativa quanto aos
motivos do crime
, tornando a pena final ao patamar de
25 dias de prisão simples
, em
regime inicial

aberto
, mantendo incólumes os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023